Tribunal: TJDFT
Processo: 0708126-37.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTES. DANO MATERIAL. AFASTAMENTO. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido em concurso de pessoas e mediante uso de arma de fogo, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. O reconhecimento de pessoa por fotografia, realizado em sede policial e confirmado em Juízo, associado às demais provas colhidas na fase instrutória, deve ser considerado válido. O ordenamento brasileiro, no artigo 29, do Código Penal, adotou a chamada teoria monista (ou unitária), segundo a qual incorrerá nas penas cominadas ao crime quem, de qualquer modo, para com ele concorra. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior a essa data, embora possa caracterizar maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, não configura a agravante da reincidência. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano causado à vítima, para possibilitar ao réu o direito de defesa.